Tribunal: TJES
Processo: 5019126-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019126-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PABLO RIBEIRO

AGRAVADO: SAMIRA MATEUS PIMENTEL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO –
DECISÃO ANULADA.

1.
Nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição da República, “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”, sendo no mesmo sentido o art. 11, caput, do Código de Processo Civil.

2.
No caso, a decisão recorrida limitou-se a deferir a inversão do ônus da prova, sem justificar a aplicação do CDC, nem evidenciar a motivação fática e jurídica das razões de decidir, o que configura ausência de fundamentação e enseja sua nulidade.

3.
Recurso conhecido e provido. Decisão anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PABLO RIBEIRO
contra a r. decisão de id. 32342420 integrada por decisão de embargos de declaração de id. 55085369 que, nos autos da “ação de indenização de danos morais e materiais” contra si,
ANNE KAROLINE MONGE FERNANDES e BANCO INTER S.A
, ajuizada por
SAMIRA MATEUS PIMENTEL
,
inverteu o ônus da prova.

O recorrente, em suas razões, aduz, que: (i) a decisão de inversão do ônus da prova não analisou os requisitos necessários à sua aplicação e, por isso, é nula porquanto não fundamentada; (ii) inexiste relação de consumo entre as partes.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela provisória recursal, para sobrestar os efeitos da decisão concedida na origem.

Decisão deferindo a aplicação do efeito suspensivo (id. 11337735).

Apesar de intimada, não houve apresentação de contrarrazões.

É o
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalta-se, por fim, não ser cabível sustentação oral na espécie.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5019126-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PABLO RIBEIRO

AGRAVADO: SAMIRA MATEUS PIMENTEL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PABLO RIBEIRO
contra a r. decisão de id. 32342420 integrada por decisão de embargos de declaração de id. 55085369 que, nos autos da “ação de indenização de danos morais e materiais” contra si,
ANNE KAROLINE MONGE FERNANDES e BANCO INTER S.A
, ajuizada por
SAMIRA MATEUS PIMENTEL
,
inverteu o ônus da prova.

O recorrente, em suas razões, aduz, que: (i) a decisão de inversão do ônus da prova não analisou os requisitos necessários à sua aplicação e, por isso, é nula porquanto não fundamentada; (ii) inexiste relação de consumo entre as partes.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela provisória recursal, para sobrestar os efeitos da decisão concedida na origem.

Decisão deferindo a aplicação do efeito suspensivo (id. 11337735).

Apesar de intimada, não houve apresentação de contrarrazões.

Pois bem.

Em nova análise dos autos, em juízo de cognição exauriente, entendo relevante a argumentação recursal em torno da carência de fundamentação da decisão hostilizada, na medida em que o ilustre prolator da decisão não indicou os motivos concretos para a inversão do ônus da prova.

Nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição da República, “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”. Da mesma forma estabelece o art. 11, caput, do Código de Processo Civil: “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”.

O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, ao julgar o Tema 339 de Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Com efeito, muito embora haja distinção entre decisões desprovidas de motivação e decisões apenas ostentadoras de fundamentação concisa – sendo que tão somente na primeira hipótese poder-se-á cogitar de nulidade – merece acolhida a tese recursal de que a decisão agravada, tal como proferida, não apresentou fundamentos concretos e suficientes para evidenciar a motivação fática e jurídica das razões de decidir do julgado, limitando-se a estabelecer: “
DEFIRO em favor da requerente a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC.”

Para análise da questão referente à inversão do ônus probatório, é pressuposto o exame da aplicação ou não do código consumerista, devendo ser igualmente fundamentado o posicionamento adotado. Mas, no caso em cotejo, não há o embasamento fático e jurídico que sustente a conclusão alcançada, chamando atenção, ainda, que a inversão foi deferida sem que antes fossem fixados os pontos controvertidos, o que não seria possível naquele momento processual, quando sequer havia sido apresentada a contestação.

Nessa linha, a decisão ora objurgada apresenta-se eivada de nulidade neste ponto relativo à inversão do ônus probatório.

Como já decidido nesta e. Primeira Câmara Cível: “
Portanto, por se tratar a falta de fundamentação de vício intransponível, deve ser anulada a decisão agravada para que seja proferido novo exame do pedido de inversão do ônus da prova pelo juízo de 1º grau, com a expressa indicação da fundamentação técnico-jurídica, salientando que por se tratar de regra de instrução, indica a melhor técnica que seja apreciado por ocasião do saneamento e organização do processo, conforme expressa previsão do artigo 357, III, do CPC
” (TJES; Agravo de Instrumento 5011838-84.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; Julgado em: 25/06/2023)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. INVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA. DECISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA. 1) A aplicação da regra da inversão dos ônus da prova não é obrigatória em todas as ações envolvendo relação de consumo. 2) Como prevê o artigo 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. 3)
In casu, a Decisão Agravada limitou-se a inverter o ônus da prova sem qualquer justificativa indo de encontro ao artigo 93, inc. IX, da CF que prevê a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
4) Recurso conhecido provido. Decisão anulada. (TJES; Agravo de Instrumento 5011723-63.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julgado em: 07/11/2023)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ANULADO. RECURSO PROVIDO. 1. Se o recurso não ataca os fundamentos da decisão, ou até mesmo ataca pontos inexistentes na decisão resta claro que não atende ao princípio da dialeticidade recursal. 2. A ausência de dialeticidade recursal em face a um ou mais pedidos presentes no decisum vergastado ensejará em não conhecimento parcial ou total da peça recursal tendo em vista que se trata de vício insanável face a preclusão consumativa do recurso, razão pela qual é desnecessária a intimação do recorrente para seu reconhecimento. 3.
Quanto ao mérito, verifico que não há nenhuma fundamentação para o deferimento da inversão do ônus da prova na decisão agravada, o que acarreta a nulidade da mesma por ofensa ao artigo 93, IX, da CF/88, bem como do devido processo legal e da ampla defesa.
3. Recurso conhecido parcialmente e provido. (TJES; Agravo de Instrumento 5004661-98.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Julgado em: 11/09/2024)

Diante de tal entendimento, resta prejudicada a análise das demais teses recursais, impondo-se a prolação de nova decisão pelo d. Juízo
a quo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a decisão recorrida no capítulo que tratou da inversão do ônus da prova.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.